Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. FALTA DE CONTRATO ESCRITO. PROVAS PRODUZIDAS. TESTEMUNHAL. GRAVAÇÃO AMBIENTE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL PACTUADO. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RECEBIDO EM PERMUTA. CONTROVÉRSIA. VENDEDOR E CORRETOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR/CORRETOR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO APENAS DO CONSENTIMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois o julgado foi claro ao estabelecer que as provas produzidas demonstraram apenas parcialmente a existência de anuência do vendedor, referente ao pagamento de comissão de corretagem sobre o valor recebido em dinheiro, não se desincumbindo o autor do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I,).
2.1. Impossibilidade de revisão da prova por meio de embargos de declaração. Provas devidamente analisadas de forma esmiuçada no voto proferido. Incabível o simples inconformismo.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.